Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: INSISTÊNCIA NA COBRANÇA REITERADA DE VALORES INDEVIDOS NAS FATURAS. ACORDO JUDICIAL PRETÉRITO, EM OUTRO PROCESSO, PARA DEVOLUÇÃO DESSES VALORES COBRADOS E REFERENTES À MESMA LINHA TELEFÔNICA. PATENTE DESCASO AOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA: DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da compensação dos danos extrapatrimoniais.

II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade desencadeado pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186), e além disso, a questão de direito material dever também ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Diante desse arcabouço jurídico, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, o patente descaso da empresa ao pronto atendimento dos legítimos reclames da consumidora ultrapassa o limite do mero aborrecimento a subsidiar a pretendida condenação.

IV. Com efeito, nos autos do processo 0707136-81.2018.8.07.0009, a requerente e a requerida entabularam acordo judicial (devolução dos valores indevidamente cobrados, em maio, junho e agosto de 2018, relativos à linha telefônica provisória, oriunda de portabilidade de linha móvel para a CLARO S/A). Não obstante, a requerida, desde então, continuou a proceder às cobranças mensais

indevidas no valor de R$ 24,98. E, a despeito das reclamações, a empresa se manteve inerte, obrigando a parte requerente a novamente “bater às portas” do Judiciário para ter respeitada a sua existência jurídica de consumidora.

V. Para o aludido descaso aos legítimos reclames da parte requerente (contratualmente vulnerável), irreparável o valor de R$ 2.000,00 aos danos extrapatrimoniais (CC, art. 186 e 944), estimativa que se mostra suficiente a compensar os incontestes constrangimentos experimentados, e sem fugir ao princípio da proibição de excessos.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).